Tribunal: TJES
Processo: 5009612-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009612-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE DE ARAUJO VEDOATO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
anulatória de ato administrativo, na qual o requerente alega ausência de notificação de auto de infração BA 00344560 e pede sua nulidade
, bem como dos demais desdobramentos.

Sobreveio sentença julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Em consequência,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para declarar a
NULIDADE
do Auto de Infração nº BA 00344560 e todos os seus efeitos (pontuação e multa pecuniária).

DETERMINO que o Réu proceda à restituição do valor de R$ 3.071,46 (pago em 01/03/2025 conforme ID 1144), corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o pagamento e acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, após, apenas pela taxa SELIC (conforme EC 113/2021).

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença, arguindo que a notificação do proprietário é válida quanto à multa de trânsito, uma vez que a referida penalidade possui natureza
propter rem
. Além disso, aduz que houve defesa administrativa pelo condutor, o que afasta a alegação de afronta ao contraditório.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado
, concluo que a r. sentença merece parcial reforma
. Explico.

A obrigação pelo pagamento da multa por infração de trânsito é solidária entre o proprietário do veículo e o condutor, por inteligência do art. 282, §3º do CTB. Dito isso, inobstante eventual falha na notificação do condutor, havendo comprovação de notificação do proprietário, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, uma vez que ambos são igualmente responsáveis pelo pagamento do encargo pecuniário.

Portanto, no tocante à anulação do pagamento de multa e restituição de valores, entendo que a sentença merece reforma, porquanto entendo válida a cobrança.

Por outro lado, deve a
decisium
ser mantida no que toca à nulidade da pontuação, uma vez que tal penalidade, por sua vez, é atinente ao condutor infrator, de sorte que, havendo vícios no procedimento administrativo e inobservância aos prazos, torna-se devida a anulação da pontuação em prejuízo do recorrido.

Nos termos do art. 257 do CTB, aos proprietários e condutores de veículo serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata o referido diploma legal toda vez que houver responsabilidade solidária em infração, respondendo cada um por si pela falta em comum que lhes for atribuída.

Nesse sentido, quanto à penalidade de multa, há responsabilidade solidária, sendo válida a notificação do proprietário para pagamento e não havendo que se falar em irregularidades do AIT nesse ponto.

Todavia, quanto à penalidade de pontuação, sanção inerente ao condutor, deveria o AIT ter sido regularmente encaminhado ao interessado, para fins de possibilitar o contraditório e ampla defesa, tudo isso dentro do prazo legal, tendo o DETRAN/ES falhado nesse ponto.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada no ponto em que determina a anulação e restituição da multa pecuniária, ante a válida notificação do proprietário, parte legítima para o conhecimento do AIT e pagamento da respectiva multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença para
DETERMINAR A NULIDADE apenas de eventuais pontuações referentes ao Auto de Infração BA 00344560, mantendo, contudo, a multa pecuniária imposta pelo DETRAN/ES e já paga pelo condutor/proprietário.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)